Tribunal: TJDFT
Processo: 0002697-71.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
DESPACHO Diante do conteúdo da decisão de fls. 126/127 – ID 8231836 que habilitou os cessionários RAPHAEL LOPES JORGE e RODRIGO BRITO DE ARAUJO, aguarde-se o pagamento do presente precatório, observando-se a devida ordem cronológica. À Secretaria da COORPRE para cadastrar os cessionários: RAPHAEL LOPES JORGE (CPF: 923.541.061-49) e RODRIGO BRITO DE ARAUJO (CPF: 787.174.001-63) como terceiros interessados juntamente com o patrono, Dr. RODRIGO BRITO DE ARAUJO OAB-DF 30.983. Publique-se. Brasília, 13 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto